Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE MENSAGENS DE TEXTO. PORTARIA GC 34/2021. PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. REQUISIÇÃO JUDICIAL. ENDEREÇO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ÓRGÃOS PÚBLICOS E EMPRESAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, vedando-se à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão agravada.

1.1 Inovação recursal reconhecida.

2. Se a relação processual não se completou, uma vez que os agravados ainda não foram citados na origem, é dispensável a intimação para apresentarem contrarrazões. Precedentes.

3. A citação da pessoa física executada poderá ser formalizada por meio eletrônico (aplicativo de mensagem de texto), como excepcionalmente autoriza a Portaria GC no 34/2021 deste Egrégio Tribunal de Justiça e a Resolução no 354 do Conselho Nacional de Justiça.

3.1 Inexistindo requerimento para que haja a citação das pessoas jurídicas executadas por intermédio dos seus sócios, inviável a citação da pessoa jurídica por meio do WhatsApp.

4. A expedição de ofícios aos órgãos públicos ou empresas que mantêm bancos de dados com a finalidade de obter informações relativas ao endereço atualizado dos executados consiste em medida excepcional, admissível apenas quando esgotados os meios hábeis de localização já empreendidos pelo exequente.

4.1 Não tendo sido realizadas diligências junto aos sistemas disponíveis ao juízo (Siel, Bacenjud, Infoseg, SNG) para fins de localização dos executados, incabível a expedição de requisição judicial de informações.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.